Tribunal: STF
Processo: HC 220306
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. CÁLCULO DE PENA PARA FINS PROGRESSÃO DE REGIME. ARTIGO 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, de terrorismo e os definidos como crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, ex vi do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.



    2. O tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal equiparada a crime hediondo e ambas devem receber o mesmo tratamento legal. Doutrina. Precedentes: HC 218576-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/09/2022; HC 215.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022; e HC 215771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/09/2022.



    3. In casu, o recorrente pleiteou na origem o afastamento da equiparação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo, para fins de progressão de regime, contudo, não obteve êxito.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo interno desprovido.